Tribunal: TJPA
Processo: 0023606-51.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023606-51.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA DE FATIMA BELO RODRIGUES PINHEIRO, DURVAL ALVES PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO (ART. 14 DECRETO LEI Nº. 3.365/41). OBSERVÂNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 14653-3). UTILIZAÇÃO DE MÉTODO COMPARATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DA CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO NESTE PONTO.
JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS NO PERCENTUAL DE
6% AO ANO, A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a sentença nos termos nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID. 4769867) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública e Interesse social nº 0023606-51.2009.8.14.0301
,
movida em desfavor de
ROSA
DE FATIMA BELO RODRIGUES PINHEIRO e DURVAL ALVES PINHEIRO NETO.

O Estado do Pará ingressou com ação de desapropriação por utilidade pública (ID. 4769751), em face de Rosa de Fatima Belo Rodrigues Pinheiro e Durval Alves Pinheiro Neto, objetivando apropriar-se legalmente de áreas pertencentes aos mesmos para a ampliação da atual sede do Ministério Público do Estado do Pará na Capital.

A propósito, apresentou à título de indenização a importância de R$ 549.603,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e três reais e três centavos).

Prosseguindo, houve discordância no preço e o Juízo de piso designou a realização de perícia oficial, que foi realizada através do Laudo (Id nº 4769760 - Pág. 10/64), em que o perito nomeado entendeu que o valor justo da indenização seria o de R$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais).

Ao final, em Sentença, o Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo a presente ação, para declarar desapropriada a área objeto da presente ação, qual seja, os seguintes imóveis:

1) Terreno Edificado sito à Travessa Major Joaquim Távora n.º 601, bairro da Cidade Velha, Município de Belém, Estado do Pará;

2) Terreno edificado situado à Travessa Ângelo Custódio n.º 89, bairro da Cidade Velha, Município de Belém, Estado do Pará;

3) Terreno edificado sito à Travessa Ângelo Custódio n.º 95, bairro da Cidade Velha,

Município de Belém, Estado do Pará;

4) Terreno edificado sito à Travessa Ângelo Custódio n.º 85, Bairro da Cidade Velha, município de Belém, Estado do Pará;

Fixo o valor da indenização em R$ 1.044.000,00 (Um milhão e quarenta e quatro mil reais).

A diferença entre o valor anteriormente depositado/levantado pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente corrigido, e o valor de indenização fixado por este juízo, deverá ser paga mediante expedição de precatório, a ser corrigido monetariamente, pelo contador do juízo, consoante a súmula 561 do STF.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 20% (vinte por cento) restantes do valor ofertado pelo ESTADO DO PARÁ, depositados na subconta do juízo.

Incidem juros compensatórios, desde a imissão na posse até a presente data, e os moratórios, se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, ambos no percentual de 12% ao ano, sendo este (moratório) incidente sobre aquele (compensatório), conforme a Súmula12 do STJ e Súmula 618 do STF.

Nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos II do CPC/2015, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 83.520,00 (Oitenta e três mil, quinhentos e vinte reais).

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Após a prolação da sentença, verifica-se que a parte, ora Apelante interpôs Embargos de Declaração, sendo os mesmos parcialmente providos nos seguintes termos:

(..). Ante o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ para ACOLHÊ-LOS, em parte, de modo a, sanando o erro material acima apontado, e integrando a sentença de mérito, condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente, com fundamento no §1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941. Tudo nos termos da fundamentação. (...)

Irresignado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(Id nº 4769871 - Pág. 2/11), aduzindo, a necessidade de reforma do julgado, devido a inadequação do laudo pericial para garantir o pagamento da justa indenização, vez que o valor encontrado pelo perito ficou muito acima do oferecido pelo Estado. Ademais, alega que os imóveis são tombados ou ficam perto de outros desta mesma especificidade, devendo assim ser observada a depreciação mercadológica de bens desta natureza.

Defende, ainda, a aplicação dos juros moratórios e compensatórios no percentual de 6% ao ano e a inobservância do art. 15-A e art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.65/41 c/c art. 100, da CF.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de acatar o valor oferecido pelo Estado do Pará, no importe de R$ 1.057.780,68, valor atualizado pela contadoria da PGE, bem como requer a reforma da sentença no que tange a fixação dos juros moratórios e compensatórios, adequando-os ao percentual de 6% ao ano.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 4769872).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, bem como encaminhei os autos para manifestação ministerial. (ID. 4847307).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso. (ID. 4872472).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REMESSA NECESSÁRIA

Suscito de ofício esta preliminar, pois no caso em tela, a sentença vergastada condenou o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de R$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários, assim, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

Assim,
acolho a preliminar para receber o presente feito em recurso oficial necessário
.

Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Remessa Necessária e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Não havendo mais questões preliminares,
passo a análise do mérito do presente recurso
.

De início, entendo pertinente conceituar que a desapropriação é um procedimento por meio do qual Administração Pública transfere compulsoriamente para si a propriedade particular de um terceiro, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/88.

Nesse contexto, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello:

“(...) A indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição, aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento (...)”

(Curso de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 935/937).

A desapropriação por utilidade pública é regulamentada pelo Decreto Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

De par disso, tenho que o pagamento de indenização prévia e justa ao expropriado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da desapropriação, porquanto é indispensável que a fixação dessa contraprestação seja fundamentada em laudo pericial, respeitando-se o devido processo legal, em valor contemporâneo ao da avaliação.

Pois bem, o cerne da presente controvérsia repousa sobre o
quantum
indenizatório fixado na sentença em virtude da desapropriação por utilidade pública promovida pelo Estado do Pará, ora recorrente.

Os imóveis objeto da presente ação foram declarados bem de utilidade pública, pelo Decreto Estadual nº 1.517 de 11/02/2009, publicado em 13.02.2009 no DOE nº 31.359, que declarou a área nele referida de utilidade pública, para fins de desapropriação, visando a expansão da atual sede do Ministério Público do Estado Pará, como forma de garantir a perfeita execução de seus serviços à população.

Ocorre que, diferentemente do defendido pelo Ente Apelante, verifica-se que o perito do juízo (Id nº 4769760 - Pág. 10/64), para fins de verificação do valor a ser indenizado, utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por fatores, no rol de ofertas coletado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653-2, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.

Desse modo, não vislumbro nenhuma falta de consistência técnica na elaboração dos mencionados laudos de avaliação apresentados pelo perito nomeado pelo juízo (Id nº 4769760 - Pág. 10/64), ressaltando, inclusive, que os mesmos foram ratificados pelo perito do juízo, após nova perícia técnica (Id nº 4769763 - Pág. 27).

Observa-se que na avaliação oficial, foi adotado o método “comparativo de mercado”, que é uma técnica pela qual a estimativa do valor de mercado é obtida sobre os preços pagos em transações imobiliárias, sendo um processo de correlação de valores de propriedades vendidas ou em ofertas, chegando assim na correta estimativa apontada pelo juízo de primeiro grau e o perito do juízo, vejamos parte da sentença que de forma correta tratou sobre o assunto:

“1) Terreno Edificado sito à Travessa Major Joaquim Távora n.º 601, bairro da Cidade Velha, Município de Belém, Estado do Pará......R$80.000,00 (Oitenta mil reais);

2) Terreno edificado situado à Travessa Ângelo Custódio n.º 89, bairro da Cidade Velha, Município de Belém, Estado do Pará...R$205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais);

3) Terreno edificado sito à Travessa Ângelo Custódio n.º 95, bairro da Cidade Velha, Município de Belém, Estado do Pará......R$229.000,00 (Duzentos e vinte e nove mil reais)

4) Terreno edificado sito à Travessa Ângelo Custódio n.º 85, Bairro da Cidade Velha, município de Belém, Estado do Pará......R$530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais);

Pois bem, adoto, a partir do laudo pericial, como o correto valor a ser pago a título de indenização ao expropriado pela perda dos quatro imóveis acima descritos, o montante de R$ 1.044.000,00 (Um milhão e quarenta e quatro mil reais)”

Desta feita, entendo que as razões de inconformismo trazidas pelo Ente recorrente não são suficientes para ilidir a validade e a confiabilidade da perícia epigrafada, devendo prevalecer a perícia judicial, em relação a outras espécies probatórias, eis que melhor representa o valor de mercado do bem, considerando as características da tecnicidade, da imparcialidade e da equidistância perante às partes.

De igual forma, tenho que tanto a questão (ou fator) da depreciação do bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural, quanto o tema do fundo de comércio foi adequadamente dimensionado no laudo oficial, a partir de critérios e vetores adotados à luz do princípio da razoabilidade.

Em casos do mesmo jaez, é possível encontrar excertos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - VALOR JUSTO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
. - A avaliação feita pelo perito de confiança do Juízo, de acordo com as normas técnicas, observando as peculiaridades do terreno, deve prevalecer sobre a indenização ofertada, sobretudo se a empresa expropriante deixou de apresentar elementos hábeis a desconstituir a conclusão do laudo.(TJ-MG - AC: 10407130045427001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - PERÍCIA DEVIDAMENTE ELABORADA - OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS - JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
. (TJPR - 4ª C. Cível - ACR - 1642180-6 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - Unânime - J. 23.05.2017) (TJ-PR - REEX: 16421806 PR 1642180-6 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 23/05/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2046 09/06/2017)

APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO OFICIAL
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO.
DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA

SOBRE VALOR JÁ DEPOSITADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃOMONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. 1.Restringe-se a apelação à definição da indenização a ser paga aos recorridos a título de desapropriação de imóvel por utilidade pública. A indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial do bem, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na posse ou de sua vistoria administrativa, devendo atender ao critério estipulado na Constituição Federal para dar efetividade à relativização do direito individual à propriedade, ou seja, a justa e prévia indenização em direito, conforme interpretação consorciada dos incs. XXII e XIV do art. 5º da CF/1988. 2.A prova dos autos mostra um descompasso na avaliação unilateral efetivada pelo recorrente quando ingressou com a petição inicial e a importância apurada no laudo pericial, prova que atendeu aos postulados do contraditório, ampla defesa, recorribilidade e do devido processo legal expressos no art. 5º, LIV e LV da Carta Magna.
3.O laudo do experto mostra-se fundamentado, e amparado nas normas técnicas vigentes, leva em consideração os elementos objetivos para a confecção do seu relatório para a fixação do preço de mercado do imóvel, em conformidade com as técnicas utilizadas nas perícias judiciais relacionadas às desapropriações, mormente quando à sua localização, a realidade do mercado local e o valor indenizatório justo e apurado na época da elaboração do laudo, consoante entendimento pacificado pelo STJ. 4.O apelante, por sua vez, não provou, na oportunidade escorreita, que o trabalho pericial não deve prevalecer em contrariedade à sua avaliação unilateral
. 5.No que concerne à correção monetária do valor depositado a título de oferta inicial, assiste parcial razão ao Município apelante, porquanto referida atualização tem por finalidade apenas a preservação do valor aquisitivo da moeda, aviltado pela inflação em razão do transcurso do tempo e, havendo o prévio depósito judicial, compete à instituição financeira, em que o valor foi depositado, arcar com a atualização do valor da moeda. 6.O Município de Guaraciaba do Norte deve ser condenado a pagar a diferença entre o arbitrado a título de indenização por desapropriação e o valor que efetivamente foi depositado em conta judicial, com a aplicação dos consectários de correção monetária pelo INPC fixados na sentença, não se podendo mesurar, em sede de reexame necessário, se os índices do IPCA-E são mais gravosos para a Fazenda Pública (Súmula nº 45 do STJ), cujo termo a quo é a data da avaliação do imóvel expropriado. 7.No tocante aos juros compensatórios, mantem-se a aplicação do índice de 12% a.a., nos termos da Súmula nº 618 do STF, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, consoante previsão contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41. 8.Os juros de mora incidem à taxa de 6% ao ano, possuindo a mesma base de cálculo dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos após o trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.442.358/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). 9.Os honorários advocatícios devem ser calculados entre 0,5% a 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada em juízo, a teor do disposto no § 1º do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/1941. No caso concreto, o arbitramento da verba profissional no importe máximo de 5% (cinco por cento) não deve permanecer, posto que fixado de forma excessiva (§§ 3º e 4º do art. 85 do CPC). Considerando os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC, ainda na via do recurso oficial, há de ser reduzida para 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), percentual que se revela apto a remunerar a atividade exercida no feito pelo advogado dos réus, sem se mostrar exorbitante ou aviltante. 10.O não provimento da apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios de forma a acrescer 1 ponto percentual bruto aos 2,5% arbitrados no item anterior, totalizando 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), observada a base de incidência contida no art. 27, § 1º, do DL nº 3.345/1941. RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDA APELAÇÃO E PROVIDA EM PARTE A REMESSA OFICIAL. (
TJ-CE - APL: 00061460620138060084 CE 0006146-06.2013.8.06.0084, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2020
) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA E APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO
. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. RESPEITO AOS CRITÉRIOS ELENCADOS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UTILIZAÇÃO DE MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL.
PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS: 12% AO ANO. SÚMULA 618/STF. JUROS DE MORA: 6% AO ANO. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS: DIFERENÇA ENTRE 80% DO VALOR DA OFERTA INICIAL E O

FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E

NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (
TJ-CE - APL: 00499306420088060001 CE 0049930-64.2008.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2020
) (grifei).

Defende, ainda o apelante, a aplicação dos juros moratórios e compensatórios no percentual de 6% ao ano e a inobservância do art. 15-A e art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.65/41 c/c art. 100, da CF.

Quanto aos juros, é possível observar que o juiz de piso, em sua sentença, aplicou os juros compensatórios, desde a imissão na posse até a prolação da sentença e juros moratórios, se o precatório não for pago no prazo constitucional, ambos no percentual de 12% ao ano, sendo os juros moratório incidente sobre os juros compensatórios, conforme Súmula 12 do STJ e 618 do STF.

Pois bem, neste ponto entendo que assisti parcial razão ao apelante, tão somente quanto aos juros moratórios.

De início, como bem entendeu o Ministério Público em seu brilhante parecer, o qual compactuo, observou que quanto os juros compensatórios, como a ação foi proposta em 15/05/2009, conforme se extrai do Id nº 4769751 - Pág. 2, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe:

Súmula 618 STF. “Na desapropriação, direta ou indiretamente, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

Ademais, preceitua a Súmula 408 do STJ:

Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.

Destarte
,
com relação aos juros moratórios, observa-se que os mesmos incidem no percentual de 6% ao ano a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, que ora transcrevo:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Assim, considerando que fora aplicado, em sentença, os juros moratórios em 12%, entendo que o mesmo deve ser retificado para o percentual de 6% ao ano, a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada.

“Assim, considerando que fora aplicado, em sentença, os juros moratórios em 12%, entendo que o mesmo deve ser retificado para o percentual de 6% ao ano, a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, através da 6ª Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação e, em reexame necessário, pela REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, conforme a fundamentação.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para modificar a sentença atacada em relação aos juros moratórios sejam retificados para o percentual de 6% ao ano, a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, nos termos da fundamentação lançada.

Em sede de Remessa Necessária, sentença confirmada nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021